Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-61.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008482-61.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VAILSON MANOEL DOS SANTOS (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DELAMONICA CORREA - CPF: 176.414.541-00 (ADVOGADO), GEIVISON MANOEL DA SILVA - CPF: 067.757.541-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE –
“
NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO QUE EVIDENCIE O COMÉRCIO DE DROGAS
”, “
A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO ESTÁ COMPROVADA
”, A
PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS TERIA SIDO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, FARIA JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E CONCESSÃO “
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
” –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADOLESCENTE INFRATORA – CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DROGAS – TRÁFICO “FORMIGUINHA” – JULGADO DO TJMT E LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO DO PRIMEIRO APELANTE – DELITOS DA MESMA NATUREZA – AUSÊNCIA DE RENDA FIXA – ARESTO DO TJMG – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE DEMONSTRADO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE/IMPROCEDENTE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E/OU REPARTIÇÃO DE LUCROS ENTRE OS APELANTES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELOS AGENTES POLICIAIS – INEXISTÊNCIA DE
REGISTROS DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO NÃO COMPROVADAS – CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE ÚNICA VEZ – INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR O VÍNCULO ASSOCIATIVO – PREMISSA DO STF – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – JULGADO DO TJMT –
ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIAS – DIVERSIDADE DE DROGAS – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO RAZOÁVEL – ARESTOS DO STJ – DIVERSIDADE DE DROGAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – INFORMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
PONTO PERMANENTE DE VENDA DE DROGAS [“BOCA DE FUMO”] NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – APREENSÃO DE ÁCIDO BÓRICO – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA DO SEGUNDO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO –
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL –
EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT –
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AOS APELANTES.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta de trazer consigo e ter em depósito porções individuais de drogas variadas configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap no 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

O
envolvimento na traficância pode ser demonstrado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008).

A circunstância de um dos apelantes ter contratado o outro para transportar drogas única vez afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, notadamente porque não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap no 82944/2017)

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] justifica a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no HC 489.276/SP; HC 425.527/SP; AgRg no AREsp 1399287/SP).

A variedade das drogas [cocaína e maconha], forma de acondicionamento [porções individuais], informação de que na residência de um dos apelantes funcionava um ponto permanente de venda de drogas [“boca de fumo”] e apreensões de ácido bórico [utilizado para alteração quantitativa da substância e potencial ainda mais lesivo ao organismo], rolos de plástico filme e liquidificador com resquícios de droga [apetrechos comumente utilizados por traficantes durante o preparo das drogas] evidenciam
dedicação à traficância (TJMT, Enunciado Criminal 30), de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O c. STJ, no julgamento do HC n. 578.782/SP, entendeu que a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas pode ser considerada para exasperar a pena-base e, concomitantemente, afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas sem configurar indevida dupla valoração, notadamente porque “
trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334 (Repercussão Geral), na qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização [...] ‘tanto na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006’
”.

O registro de ação penal [em andamento] por crimes da mesma natureza - tráfico de drogas e associação para o tráfico - demonstra dedicação à traficância/atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável.

A primariedade, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de drogas apreendidas [38,48g de cocaína e 252,17g de maconha] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

A
condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008482-61.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

VAILSON MANOEL DOS SANTOS

GEIVISON MANOEL DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por VAILSON MANOEL DOS SANTOS e GEIVISON MANOEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 565097), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa [o
primeiro
] e a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa [o
segundo
], ambos em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
e 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 49005991/ID 49006454).

VAILSON MANOEL DOS SANTOS sustenta que: 1) “
não há qualquer elemento que evidencie o comércio de drogas
”; 2) “
a associação para o tráfico não está comprovada
”; 3)
a pena-base do tráfico de drogas teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 4) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 5) não possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e “
concedido o benefício da justiça gratuita
”.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 49006463/ID 49006470).

GEIVISON MANOEL DA SILVA alega que: 1)
o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado; 2) a minorante do tráfico privilegiado deveria ser aplicada, pois preenche os requisitos legais [
ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Pede provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico e reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 49006472/ID 49006474).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 49006475/ID 49006483).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim (Arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06) – Irresignação do réu Vailson Manoel dos Santos – Preliminar: Requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Manutenção da prisão preventiva escorreita – Réu permaneceu preso durante toda instrução criminal – Precedentes do STJ e TJMT – Mérito: Requer a absolvição dos delitos por ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – A prova oral colhida, as circunstâncias do fato e da prisão, a forma de acondicionamento das drogas e demais objetos apreendidos, somado às palavras dos policiais que atenderam a ocorrência e da menor envolvida nos delitos, apontam a prática do tráfico e o ânimo associativo entre os réus para o comércio ilícito – Provas aptas para condenação – Requer a aplicação da penabase no mínimo legal – Descabimento – A variedade e quantidade de drogas serve como parâmetro para recrudescer a pena inicial – Incidência do art. 42 da Lei no 11.343/06 – Alegado bis in idem para o afastamento da figura privilegiada prevista no art. 33, §4o da LD – Improcedência – Dedicação à atividade criminosa evidenciada – Inteligência do Enunciado no 30 do IUJ no 101532/2015- TJMT – Requer a detração da pena e fixação de regime mais brando – Descabimento – Tempo de prisão provisória insuficiente para alterar o regime carcerário – Almeja a redução da pena de multa – Impossibilidade – Sanção pecuniária aplicada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade – Pleito de isenção de custas processuais – Impertinência – Competência reservada ao juízo das execuções penais – Irresignação do réu Geivison Manoel da Silva – Pugna pela absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Vínculo associativo configurado – Evidenciada a divisão de tarefas entre os agentes, que se uniram para produção e distribuição de drogas – Postula a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Dedicação à atividade criminosa e condenação por associação ao tráfico impedem a concessão do benefício – Incidência do Enunciado no 52 do IUJ N° 100269/2017-TJMT – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 49856469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade dos apelantes (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 18h, na via pública e na residência particular localizada na Rua 01, Quadra 02, n.o 343, do Bairro Jardim Vitoria, nesta cidade, o denunciado Vailson Manoel dos Santos tinha em depósito 10 dez porções de maconha, 21 (vinte e uma) porções de cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico com massa de 880g (oitocentos e oitenta) gramas, enquanto o denunciado Geivison Manoel da Silva trazia consigo 63 (sessenta e três) porções de maconha e 66 (sessenta e seis) porções de cocaína, drogas fornecidas por Vailson, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstancias acima, os dois denunciados envolveram na conduta delituosa a adolescente Iris Nicole Santos de Carvalho, de 14 anos de idade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Vailson Manoel dos Santos e Geivison Manoel da Silva como incursos nos art. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, todos da Lei n9 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 49004981)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, “caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 17 e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fl. 19/20) e toxicológico definitivo (fl. 45/47), não restando dúvidas que as substancias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC no 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas “E" e “F1”, respectivamente, de substâncias proscritas. [...]

No que concerne a autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Do Delito de Tráfico de Drogas:

Da conduta do réu GEIVISON MANOEL DA SILVA:

De acordo com os depoimentos dos policiais militares prestados em fase policial e ratificados em juízo pelos militares OBERDANN e DIEGO, foram apreendidos em poder do réu GEIVISON, dentro de uma mochila, sessenta e três porções de entorpecente do tipo maconha e sessenta e seis porções de cocaína, além de dezessete porções de cocaína em poder da adolescente Iris Nicole que estava em companhia do réu Geivison. Relataram que o próprio acusado Geivison indicou o local onde havia adquirido o alucinógeno, ocasião que levou os policiais a residência do réu Vailson, oportunidade que lá encontraram mais entorpecentes e materiais utilizados no seu preparo.

O réu GEIVISON em seu interrogatório prestado em juízo admitiu a propriedade da droga apreendida consigo, bem como o entorpecente encontrado em poder da adolescente Iris Nicole e na residência do réu Vailson, confessando a prática do tráfico de entorpecentes, ao argumento que parte da droga seria para o seu uso e a outra parte para a venda, onde seria feita em sua própria residência.

Ressalte-se que a variedade de droga (maconha e cocaína) e a forma como estavam acondicionadas, ou seja, divididas em dezenas de trouxinhas, evidenciam, que de fato, tinham finalidade mercantil. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado GEIVISON MANOEL DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere as condutas de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da conduta do réu VAILSON MANOEL DOS SANTOS:

Denota-se do depoimento prestado pelo denunciado VAILSON em juízo que o mesmo negou a propriedade e conhecimento das droga e materiais relacionados ao tráfico apreendidos em sua residência, muito menos que realizasse o tráfico de drogas. [...]

O corréu GEIVISON alegou que a droga apreendida na residência do réu VAILSON era de sua exclusiva propriedade e que ele (Vailson) não tinha conhecimento do material ilícito ali armazenado. Alegou que pegou a chave da casa dentro de um tijolo e adentrou ao imóvel, onde escondeu a droga sem o conhecimento do réu Vailson. Disse que pegaria o alucinógeno mais tarde, todavia, não soube explicar o motivo de ter guardado o entorpecente na residência do réu VAILSON, já que alegou que não o conhecia e que não adquiriu a droga do mesmo.

A negativa do acusado VAILSON, apesar de ratificada pelo corréu GEIVISON, se mostra isolada nos autos e divergente das demais provas produzidas.

Primeiramente, o réu VAILSON em seu depoimento prestado em fase policial, apresentou versão bem diferente da trazida em juízo. Naquela oportunidade, apesar de negar a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos em sua residência, admitiu que possuía em seu imóvel a quantia de cinquenta gramas de maconha, justificando que o liquidificador com resquícios de cocaína utilizava para fazer a mistura da pasta base de cocaína com ácido bórico para ‘virar pó’, para seu próprio uso.

Os policiais militares HELBERT e DIEGO em depoimentos prestados em fase investigativa relataram que depois que fizeram a abordagem e apreensão dos entorpecentes em poder do acusado GEIVISON, o mesmo delatou ter adquirido o alucinógeno na ‘boca de fumo do Val’, ocasião que diligenciaram até a residência do réu VAILSON. Disseram referidos policiais que ao chegarem a residência do réu VAILSON, o mesmo ao ver a guarnição jogou algo ao solo e entrou rapidamente para o interior do seu imóvel, situação que foi acompanhado e abordado logo adiante. Relataram que o objeto dispensado pelo réu Vailson ao solo se tratava de uma porção de maconha e que na revista feita na residência encontraram em cima da mesa da cozinha várias porções de droga da mesma espécie, além de várias outras porções de cocaína. Anotaram também que foi apreendido um liquidificador com resquícios de droga, uma porção de ácido bórico e três rolos plásticos filme. Ressaltaram, por fim, que as porções apreendidas em poder do réu Geivison tinham as mesmas características das porções apreendidas na residência do réu VAILSON.

Corroborando, a adolescente IRIS NICOLE em depoimento prestado em fase policial relatou que é convivente do réu GEIVISON e que no dia dos fatos foram até a residência do réu VAILSON, mais conhecido por “Val”, onde ele entregou ao seu convivente, ora réu GEIVISON, uma mochila de cor preta, contendo entorpecentes e pediu para que levassem até a Rua 30 do referido bairro e que a pessoa estaria os aguardando para receber a droga. Relatou que no momento que iriam fazer a entrega do alucinógeno, foram surpreendidos com a abordagem da polícia militar, que encontraram dentro da mochila a droga. Ressaltou, ademais, que a droga pertencia ao réu VAILSON e que eles próprios (ela e seu convivente) indicaram aos policiais o endereço do réu VAILSON, ocasião que diligenciaram até o imóvel e os policiais encontraram mais entorpecentes dentro da residência. Por fim, disse que seu convivente, ora réu Geivison, receberia em dinheiro por esse serviço, não sabendo, contudo, o valor: [...]

De mais a mais, se analisarmos a confissão do réu GEIVISON de que armazenou droga na residência do réu VAILSON, aliado a apreensão de liquidificador com resquício de entorpecente, plástico filme e ácido bórico, em local visível do imóvel, faz confirmar o envolvimento de ambos os réus com a traficância.

Logo, não convence a versão de que GEIVISON apenas adquiriu droga de VAILSON ou mesmo que fez o transporte para entregar a terceira pessoa, se a própria circunstância do flagrante revela o contrário, isto é, a vinculação de ambos os réus com toda droga apreendida e a conjugação de esforço - com divisão de tarefas - para juntos realizarem a disseminação.

Insta consignar que a versão do réu VAILSON em juízo de que não tinha conhecimento da droga armazenada em sua residência pelo réu GEIVISON, além de não se mostrar crível, se revela totalmente isolada nos autos.

Digo isso, pois, os policiais militares em depoimentos prestados em fase investigativa, que ocorreram logo após os fatos, detalharam que as porções de entorpecentes apreendidas na residência foram encontradas em cima da mesa da cozinha, juntamente com o liquidificador com resquícios de cocaína, a porção de ácido bórico e os rolos de plástico filme, ou seja, em um local de fácil visualização, rechaçando, pois, o suposto desconhecimento dos entorpecentes, ainda mais porque, como já dito, em fase policial, o réu VAILSON admitiu a propriedade de cinquenta gramas de maconha, ressaltando que o liquidificador estava sujo com resquícios de entorpecentes, exatamente por preparar/misturar o bórico e a cocaína para seu uso. [...]

Vale registrar que a versão do réu GEIVISON em juízo de que entrou na residência de uma pessoa desconhecida e guardou os materiais ilícitos para buscar mais tarde, sem um mínimo de justificativa plausível, não produz sentido logico, já que não é comum e nem provável que um traficante armazene entorpecente dentro de residência de pessoa desconhecida sem o consentimento dela. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado VAILSON MANOEL DOS SANTOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere a conduta de manter em deposito droga de uso proscrito no pais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Do Delito de Associação ao Tráfico de Drogas.

Com relação ao delito de Associação ao Tráfico (Art. 35 da Lei de Toxico), também assiste razão o Ministério Público, ao pugnar pela condenação dos acusados.

Denota-se dos autos, que o réu GEIVISON em companhia da adolescente Iris, foi surpreendido em posse de expressiva quantidade de porções de maconha e cocaína, ocasião que informou ter adquirido do acusado VAILSON.

Ressaltaram os policiais em seus depoimentos prestados em juízo, que na residência do réu VAILSON foram apreendidas várias porções de entorpecente com as mesmas características de embalagem das porções encontradas em posse do réu GEIVISON e da adolescente IRIS, além de uma porção de ácido bórico, rolos de plástico filme e um liquidificador com resquícios de cocaína, o que levaram a concluir que no imóvel também faziam a manipulação da droga para revenda.

Frise-se que em depoimento prestado em juízo, o réu GEIVISON admitiu ter armazenado a droga na residência do réu VAILSON, circunstancia que aliada a apreensão de liquidificador com resquício de entorpecente, plástico filme e ácido bórico, conclui o envolvimento de ambos os réus na manipulação e preparado da droga para fins de comercialização. [...]

A própria circunstância do flagrante, com a prisão do réu GEIVISON, na companhia de sua convivente menor de idade, fazendo o transporte de droga para entrega a terceira pessoa, e também da prisão do réu VAILSON, com apreensão de entorpecente da mesma embalagem, ácido bórico, rolo de plástico filme e liquidificador contendo resquício de droga, revela com conjugação de esforços a união de desígnios entre os réus, inclusive com divisão de tarefas, já que cabia um dos réus fazer o preparo, enquanto o outro a própria distribuição.

Desse modo, resta nítido a vinculação dos réus GEIVISON e VAILSON com toda droga apreendida e a conjugação de esforço — com divisão de tarefas — para juntos realizarem a comercialização do entorpecente. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5°, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENUNCIA para CONDENAR os acusados VAILSON MANOEL DOS SANTOS, vulgo “Val”, [...] e GEIVISON MANOEL DA SILVA, [...] ambos nas sanções do artigo 33, “caput” e art. 35 “caput” c/c art. 40 inciso VI todos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Réu: VAILSON MANOEL DOS SANTOS:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 252,179 (duzentos e cinquenta e dois gramas e dezessete centigramas) de maconha e 38,48g (trinta e oito gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase: Concernente ao redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes, já que responde outra ação penal pelo delito de receptação (extrato de fl. 152). [...]

Além disso, também há provas suficientes de dedicação do condenado à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de diversos petrechos utilizados na preparação para comercialização ilícita de drogas, tais como: três rolos plástico, liquidificador com resquícios de droga e ácido bórico, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33 da Lei de Toxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando- se, portanto, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VAILSON MANOEL DOS SANTOS, vulgo “Val”, [...] no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. [...]

Dosimetria do art. 35, “caput” da Lei n. 11.343/06: [...]

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o Réu VAILSON MANOEL DOS SANTOS, vulgo “Val”, [...] em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 1.450 (Um mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pelos crimes do art. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei n° 11.343l2006, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2°, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por se tratar o tráfico de drogas infração equiparada a crime hediondo, cuja progressão deve ser regulada pelo art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Réu: GEIVISON MANOEL DA SILVA:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 252,179 (duzentos e cinquenta e dois gramas e dezessete centigramas) de maconha e 38,48g (trinta e oito gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase pesa em benefício do condenado, a atenuante de confissão disposta no art. 65, inciso III, alínea d.

E também o benefício da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, já que o condenado a época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Em razão disso, valorando referidas atenuantes, REDUZO a pena aplicada em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstancia agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica a atividade criminosa, ressaltando que esta é a segunda ação penal que responde pelo delito de tráfico de drogas (extrato de fl. 153). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33 da Lei de Toxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor GEIVISON MANOEL DA SILVA, [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente é época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Dosimetria do art. 35, “caput” da Lei n. 11.343/06: [...]

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o Réu GEIVISON MANOEL DA SILVA, [...] em 09 (novel anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 1.300 (Um mil, trezentos e trinta) dias-multa, pelos crimes do art. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei n° 11.343I2006, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2°, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por se tratar o tráfico de drogas infração equiparada a crime hediondo, cuja progressão deve ser regulada pelo art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID
49005991/ID 49006454)

Pois bem.

Passam-se às análises dos recursos por ordem de interposição.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 49004986), Laudo de Constatação no 0139/2019 (ID 49004987) e também pelo Laudo Pericial no 3.14.2019.52430-01 (ID 49004996), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Helbert Bispo de Souza (policial militar – ID 49004985), Diego da Rosa Ferreira dos Santos (policial militar – ID 49004985), Iris Nicole Santos de Carvalho (convivente do apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA – ID 49004990) e
o interrogatório de
VAILSON MANOEL DOS SANTOS (apelante – ID 49004988). O apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA permaneceu em silêncio (ID 49004989).

Em Juízo, foram ouvidos Aelson Ferreira da Cruz (
vizinho do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS – ID 49006486), Die
go da Rosa Ferreira dos Santos (policial militar – ID
49006486
), Maria Helena Almeida dos Reis (vizinha do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS –
ID
49006486
), Oberdann Vinicius de Moraes (policial militar – ID
49006486
), bem como interrogados
VAILSON MANOEL DOS SANTOS (apelante – ID 49006486) e GEIVISON MANOEL DA SILVA (apelante – ID 49006486).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.1.2019, por volta das 18h00min., os policiais militares
Helbert Bispo de Souza, Oberdann Vinicius de Moraes e
Die
go da Rosa Ferreira dos Santos
realizavam rondas no bairro Jardim Vitória, no Município de Cuiabá/MT, momento em que visualizaram o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA e a adolescente
Iris Nicole Santos de Carvalho,
em via pública,
os quais “
apresentaram nervosismo ao perceberem a presença da equipe
”.
Na sequência, os agentes policiais abordaram o casal e, efetivada busca pessoal, localizaram 63 (sessenta e três) porções de maconha e 66 (sessenta e seis) de pasta-base de cocaína em poder do apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA, o qual informou ter adquirido as drogas na “Boca do Val”, pertencente ao apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS. Em seguida, a guarnição deslocou-se ao endereço do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS [Rua 1, Quadra 2, n. 343, bairro Jardim Vitória, município de Cuiabá/MT] e, realizada busca domiciliar, foram apreendidas 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, 10 (dez) de maconha, além de
880g (oitocentos e oitenta gramas) de ácido bórico,

3 (três) rolos de plástico filme e
1 (um) liquidificador
utilizado para “
misturar a pasta-base de cocaína com o ácido bórico para ‘virar pó’
”. Na delegacia de Polícia, a adolescente
Iris Nicole Santos de Carvalho
foi revistada, ocasião em que foram encontradas 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína ocultadas em suas partes íntimas (IDs 49004984,
49004985 e
49006486
);

-
os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Helbert Bispo de Souza, Oberdann Vinicius de Moraes e
Die
go da Rosa Ferreira dos Santos], em ambas as fases da persecução penal, destacaram que o apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA admitiu ter buscado as substâncias entorpecentes na “Boca do Val” para entregar a terceira pessoa não identificada; a “maioria” das drogas e apetrechos encontrados na residência do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS estavam em cima da mesa da cozinha;
“
os invólucros localizados tanto em posse de GEIVISON quanto com VAILSON estavam embalados com plástico filme idêntico
” (IDs 49004985 e
49006486
);

- a adolescente infratora
Iris Nicole Santos de Carvalho revelou, na fase extrajudicial, que ela e o apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA
buscaram as porções de drogas na residência do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS, a pedido dele, e iriam entregá-las a terceira pessoa não identificada que estaria os aguardando na Rua 30 do bairro Jardim Vitória, sendo que receberiam “um dinheiro” para realizar esse transporte (ID 49004990);

- o apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS negou, na delegacia de Polícia, estar associado ao apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA, bem como comercializar drogas, mas assumiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, alegando que seria para consumo pessoal (ID 49004988). Em Juízo, atribuiu a propriedade das drogas [cocaína e maconha], localizadas no interior da sua casa, ao apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA, embora tenha afirmado que não o conhecia (ID 49006486);

- o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA assumiu, em Juízo, a propriedade das drogas apreendidas em seu poder, com a adolescente
Iris Nicole Santos de Carvalho e na casa do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS, apesar de confirmar que não o conhecia (ID 49006486).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Helbert Bispo de Souza, Oberdann Vinicius de Moraes e
Die
go da Rosa Ferreira dos Santos] descreveram, coerentemente, toda a diligência que culminou nas apreensões das substâncias entorpecentes em poder do apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA, da adolescente
Iris Nicole Santos de Carvalho e na casa
do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS, em local visível [na cozinha e no quarto],
bem como asseveraram, sob o crivo do contraditório, que os agentes estavam “
vinculados
”, visto que todas as porções localizadas estavam embaladas “
com plástico filme idêntico
”.

As narrativas dos agentes públicos encontram-se corroboradas pela declaração extrajudicial da
adolescente Iris Nicole Santos de Carvalho, a qual admitiu que ela e o apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA foram contratados pelo apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS para buscar as drogas na sua residência [local conhecido como “Boca do Val”] e entregá-las a terceira pessoa não identificada.

Frise-se que os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta dos apelantes [trazer consigo e ter em depósito porções individuais de drogas variadas] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 – Acesso em 27.8.2020).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

O registro criminal pretérito do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS
por delitos da mesma natureza - tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU N.U 2000969-08.2019.8.11.0042) - e a ausência de renda fixa induzem efetivo envolvimento com a traficância (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – 17.7.2019).

A versão judicial do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS, segundo o qual
as drogas localizadas em sua residência pertenciam somente ao apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA e não tinha ciência do armazenamento das substâncias no local
, apresenta-se inverossímil ao se considerar a afirmação de que não conhecia o apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA;
a apreensão d
os entorpecentes
em local visível [em cima da mesa da cozinha] e de difícil acesso a pessoas supostamente desconhecidas [dentro do colchão da sua própria cama]; a declaração da adolescente Iris Nicole Santos de Carvalho no sentido que ela e seu companheiro [apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA] foram contratados pelo apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS para transportar as drogas.

Sob essa ótica,
o envolvimento do apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS,
na traficância, resulta demonstrado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Sendo assim, o pleito absolutório pelo tráfico de drogas, formulado pelo apelante
VAILSON MANOEL DOS SANTOS,
mostra-se improcedente.

Quanto à associação para o tráfico, negada por ambos os apelantes, verifica-se que os policiais militares
Helbert Bispo de Souza, Oberdann Vinicius de Moraes e
Die
go da Rosa Ferreira dos Santos não indicaram a existência de
hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros
.

Ademais, inexistem registros de campanas ou diligências policiais aptas a comprovar a estabilidade, tampouco a permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes.

A circunstância do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS ter contratado o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA para transportar drogas única vez afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, notadamente porque não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Registre-se que as quantidades de drogas apreendidas – 104 (cento e quatro) porções de pasta-base de cocaína e 73 (setenta e três) porções de maconha – não indicam traficância em larga escala ou minimamente organizada (TJMT, AP no 82482/2018 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2018). Na essência, as porções apreendidas não se mostram expressivas, segundo entendimento do c. STJ (HC n. 426.783/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2018; HC n. 427.253/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2018; HC n. 504.155/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 11.2.2020).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap no 82944/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.9.2017)

Logo, impõe-se absolver os apelantes de associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Apreciam-se os pleitos de redução das penas separadamente.

Do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS:

Na primeira fase, a apreensão de 38,48g (trinta e oito gramas e quarenta e oito decigramas) de cocaína e 252,17g (duzentos e cinquenta e dois gramas e dezessete decigramas) de maconha justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal diante da diversidade de drogas, conforme entendimento do c. STJ em caso semelhante - 84,6g de maconha e 46,5g de cocaína - (AgRg no AREsp 1399287/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 24.5.2019).

Consigne-se que o aumento procedido [6 meses acima do mínimo legal] afigura-se razoável ao se considerar a quantidade de entorpecentes [38,48g de cocaína e 252,17g de maconha] e avaliação desfavorável de apenas uma vetorial desabonadora do tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC 489.276/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.3.2018; HC 425.527/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.4.2018).

Desse modo, a pena basilar deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, preserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, a diversidade de drogas [cocaína e maconha], forma de acondicionamento [porções individuais], informação de que na residência do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS funcionava um ponto permanente de venda de drogas [“Boca do Val”] e apreensões de 800g (oitocentos gramas) de ácido bórico [utilizado para alteração quantitativa da substância e potencial ainda mais lesivo ao organismo], 3 (três) rolos de plástico filme e 1 (um) liquidificador com resquícios de droga [apetrechos comumente utilizados por traficantes durante o preparo das drogas] evidenciam
dedicação à traficância (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Anote-se que o c. STJ, no julgamento do HC n. 578.782/SP, entendeu que a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas pode ser considerada para exasperar a pena-base e, concomitantemente, afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas sem configurar indevida dupla valoração, notadamente porque “
trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334 (Repercussão Geral), na qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização [...] ‘tanto na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006’
” (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2020 – grifado).

Dessa forma, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável.

Em relação à majorante do envolvimento de adolescente, deve ser conservada na fração mínima de 1/6 (um sexto), visto que a própria menor
Iris Nicole Santos de Carvalho, à época com 14 (quatorze) anos de idade,
admitiu ter sido contratada, pelo apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS, para transportar e entregar as substâncias entorpecentes, juntamente com o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA, a terceira pessoa não identificada (TJMT, AP no 183293/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2016).

Por conseguinte, mantém-se a pena definitiva do apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a primariedade, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de drogas apreendidas [38,48g de cocaína e 252,17g de maconha] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

No tocante à
condenação do apelante em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Do apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA:

Na primeira fase, a diversidade de drogas apreendidas [38,48g de cocaína e 252,17g de maconha] justifica a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no HC 489.276/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.3.2018; HC 425.527/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.4.2018; AgRg no AREsp 1399287/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 24.5.2019).

Portanto, impõe-se preservar a pena basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reconhecidas pelo juiz da causa, devem ser preservadas, haja vista que o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato criminoso e admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial.

Ausentes circunstâncias agravantes, mantém-se a reprimenda provisória no mínimo legal, qual seja em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
infere-se que o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA possui outra condenação por tráfico de drogas, praticado no ano de 2018 (Código 100410/Comarca de Campo Novo do Parecis).

O registro de ação penal [em andamento] por crime da mesma natureza evidencia, no caso especifico, dedicação à traficância/atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).

Desse modo, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à majorante do envolvimento de adolescente, impõe-se mantê-la, na fração mínima de 1/6 (um sexto), visto que a própria menor
Iris Nicole Santos de Carvalho, à época com 14 (quatorze) anos de idade,
admitiu que ela e o apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA foram contratados pelo apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS para transportar/entregar drogas a terceira pessoa não identificada (TJMT, AP no 183293/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2016).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante
GEIVISON MANOEL DA SILVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim,
a primariedade, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de drogas apreendidas [38,48g de cocaína e 252,17g de maconha] ensejam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por tráfico de drogas a
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa [apelante VAILSON MANOEL DOS SANTOS] e a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa [apelante GEIVISON MANOEL DA SILVA], ambos em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020